Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de mandado de segurança impetrado por KEILA PEREIRA CAPALBO contra omissão atribuída a SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Narra que participou do concurso público regido pelo Edital no 23-SEE/DF, de 13/10/2016, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos da carreira Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, no qual obteve a classificação na 1.366a posição. Informa que foram nomeados 1.262 candidatos, porém, 225 (duzentos e vinte e cinco) nomeações foram tornadas sem efeito. Dessas, foram supridas apenas 100, por meio de novas nomeações, dos quais apenas 52 (cinquenta e dois) tomaram posse. Assevera, assim, estar evidente tanto a necessidade da Administração em preencher as vagas quanto a disponibilidade orçamentária, o que garantem de maneira inequívoca o direito à sua nomeação. Diante do exposto, requer, inclusive liminarmente, sua imediata nomeação para o cargo público almejado. Foi determinada a intimação da Impetrante para se manifestar sobre o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. A parte deixou o prazo transcorrer in albis. É a suma dos fatos. Decido. Por se tratar de omissão em nomear candidatos aprovados em concurso público, o prazo decadencial começa a fluir a partir do término do prazo de validade do certame que, de acordo com os documentos constantes dos autos, ocorreu em 31/07/2023. De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo decadencial para impetrar um mandado de segurança contra a falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar a partir do término do prazo de validade do certame. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também possui o mesmo entendimento: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL - DECADÊNCIA AFASTADA - NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO - APROVAÇÃO FORA NÚMERO DE VAGAS EDITAL - EXPECTATIVA DE DIREITO - CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - WRIT CONCEDIDO. 1. Segundo a teoria da actio nata, somente após violado o direito sobrevém o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em Juízo, o que revela o cabimento do mandamus, uma vez que o prazo decadencial para sua impetração por falta de nomeação de candidato aprovado em concurso público começa a contar do término do prazo de validade do certame (31/07/2023). 2. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito. 3. Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1820049, 07318202420238070000, de minha Relatoria, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO A CARGO PÚBLICO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ARTIGO 23 DA LEI No 12.016/09. CONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO No 632, DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em processo seletivo, com o fito de ver reconhecido direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício em cargo público. 1.1. Na sentença foi reconhecida a decadência do direito à impetração. 2. O início do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, no qual o candidato busca impugnar a omissão quanto à sua nomeação em cargo público, deve ser contado da data de expiração do prazo de validade do concurso. 3. Precedente da Casa: "MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - INEXISTÊNCIA - DESCABIMENTO DE NOMEAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - ORDEM DENEGADA. 01. "A omissão em nomear candidato aprovado se estende por todo o prazo de validade do concurso, a partir de cuja expiração contar-se-á o prazo decadencial" (Recurso Ordinário 1996/0031002-5, Rel. Ministro Edson Vidigal, DJ 21/06/99). Demais disso, publicado o ato no DODF em 25/01/07, ainda não escoou o prazo de 120 dias previsto na Lei 1.533/51, motivo pelo qual não há que se falar em expiração da validade do certame, decadência e prescrição. (...) 05. Segurança denegada. Unânime". (Conselho Especial, MSG no 2007.00.2.001625-3, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJ de 16/10/2007. p. 102). 4. Segundo o entendimento compendiado no enunciado no 632, da Súmula de Jurisprudência da Suprema Corte: "É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança". 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1177672, 07237586520188070001, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). O presente mandado de segurança foi impetrado em 30/11/2023, quinta-feira, 122 (cento e vinte e dois) dias após o início do prazo decandecial. Impende ressaltar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça já manifestou, "o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração é decadencial, não se suspendendo nem interrompendo, nem por pedido administrativo de reconsideração - Súmula 430/STF, nem tampouco durante o recesso judicial, dando-se somente a prorrogação para que seja protocolado no primeiro dia útil após o recesso’ (RESP 1.322.277/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado em 8/5/2013)” (REsp n. 1.944.582/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.) Nesse contexto, conclui-se pela intempestividade do mandamus. Pelo exposto, reconheço a decadência do prazo para a impetração do mandado de segurança e indefiro a inicial, com fulcro no art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator